Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717670-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O Diante da certidão constante ao ID 41222385, aguarde-se manifestação do Juízo de origem. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora